Tribunal: TCU
Processo: 035.241/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Superior Tribunal Militar contra decisão do Acórdão 5.375/2021TCU1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar contra o Acórdão 5375/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de aposentadoria do Sr. Israel Roxo Guimarães foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.3.3 do Acórdão 5375/2021-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao Superior Tribunal Militar.